Tribunal: TJSP
Processo: 1018536-91.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébitos. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.